Tribunal: TCU
Processo: 006.172/2026-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com Uasg 30001 (Objeto: Pagamentos de verbas indenizatórias, especialmente retroativas ou classificadas como indenizações por licenças não gozadas, sem embasamento em legislação federal específica.)

Inteiro teor:
Acórdão 1755/2026-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), Dr. Lucas Rocha Furtado, acerca da possibilidade de pagamentos de verbas indenizatórias, no âmbito da administração pública federal, sem amparo em legislação federal específica, com o objetivo de suspender imediatamente pagamentos dessa natureza, especialmente os de caráter retroativo; Considerando que a representação tem origem em matéria jornalística que noticia pagamentos de verbas indenizatórias a membros do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), ente subnacional, portanto, fora da jurisdição ordinária desta Corte de Contas; Considerando que o representante sustenta a possibilidade de replicação de tais práticas na esfera federal, contudo, não apresenta indícios ou elementos concretos que evidenciem a existência ou a iminência de atos de mesma natureza no âmbito da administração pública federal, tratando-se de alegação em tese, de caráter abstrato e hipotético; Considerando que, conforme entendimento consolidado neste Tribunal, notícia de imprensa, desacompanhada de outros elementos probatórios, não constitui, por si só, indício suficiente de irregularidade para fundamentar a instauração de processo de controle externo; Considerando que a matéria de fundo, referente aos chamados "penduricalhos da magistratura", já é objeto de apreciação no âmbito do TC Processo 013.242/2022-9 , de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz, o qual se encontra sobrestado, de modo que a admissão da presente representação poderia levar à duplicidade de esforços e ao risco de decisões conflitantes, em afronta aos princípios da eficiência e da racionalidade administrativa; Considerando que a pretensão do representante, ao buscar a suspensão de pagamentos em todos os órgãos federais e a realização de auditoria de escopo abrangente, extrapola os limites do instrumento da representação, assemelhando-se a uma proposição de fiscalização genérica, para a qual o MPTCU não possui legitimidade, nos termos do art. 232 do Regimento Interno do TCU e da jurisprudência desta Corte; Considerando, por fim, que a análise técnica concluiu que a representação não preenche os requisitos de admissibilidade previstos na legislação de regência, notadamente pela ausência de indícios mínimos de irregularidade na esfera federal e pelo caráter genérico da pretensão; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 235 c/c o art. 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação por não preencher os requisitos de admissibilidade; considerar prejudicado o exame do pedido de medida cautelar; dar ciência desta deliberação ao representante e arquivar estes autos, de acordo com os pareceres emitidos: 1. Processo TC- Processo 006.172/2026-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Tribunal de Contas da União. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.